Tribunal: TJMT
Processo: 0002063-73.2015.8.11.0039
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002063-73.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[EDINA DE SOUSA VARGAS - CPF: 901.972.401-00 (APELANTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), EDINA DE SOUSA VARGAS - CPF: 901.972.401-00 (APELADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, AO RECURSO DE EDINA DE SOUSA VARGAS, E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – DOIS RECURSOS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
RECURSO DA REQUERENTE
- LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–
RECURSO DO INSS
- JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI 12.919/2013 – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
SENTENÇA REFORMADA.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Ao observar que a segurada possui idade avançada (50 anos), possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou como serviços pesado (refiladeira), denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

Havendo formação de precatório, após a sua inscrição, aplica-se o art. 27 da Lei no 12.919/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
EDINA DE SOUSA VARGAS
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São José dos Quatro Marcos, em face de r. sentença que, nos autos da Ação para Restabelecimento de Benefício de Auxílio Doença decorrente de Acidente de Trabalho c/c Aposentadoria por Invalidez no 0002063-73.2015.8.11.0041, proposta pela recorrente contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, acolheu parcialmente a pretensão autoral, para o fim de CONCEDER o benefício de Auxílio Doença à requerente consistente numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício desde a data do laudo médico pericial, ou seja, 07/03/2016 por um período de 12 meses devendo a requerente participar de programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência Social.” Opostos Embargos de Declaração pela parte autora, estes foram acolhidos “para o fim de fixar como data inicial para recebimento do benefício auxílio-doença o dia 29.02.2016.”

Quanto as prestações vencidas acaso existentes, determinou que serão devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial -TR), a partir de 30/6/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Pregos ao Consumidor Amplo Especial (|PCA-E) nos termos da ADI4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados a caderneta de poupança. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sob o valor da condenação.

Aduz a primeira Apelante, que faz jus ao benefício da Aposentadoria por invalidez, conforme preceitua o art. 26, da Lei 8213/91, pois sua incapacidade é totalmente visível, demonstradas pelo Laudo Médico, presentes em toda a extensão de sua coluna vertebral, sendo as mesmas totalmente debilitantes, impedindo-a de trabalhar em qualquer tipo de labor.

Discorre que a conclusão do médico perito não condiz com sua realidade, induzindo o Juízo a erro, que não é temporária, pois possui a doença a mais de 07 (sete) anos, fez diversos tratamentos, porém sem melhora.

Acrescenta que mesmo sendo considerada sua incapacidade No entanto, mesmo que a incapacidade tenha sido diagnosticada pelo médico perito como total e temporária, é possível que além dos quesitos estipulados pela Lei n° 8.213/91, o julgador pode visualizar ainda os requisitos culturais e econômicos da parte Iesada, afirmando que é pessoa simples, não possui capacidade técnica em nenhuma outra área profissional, se não a qual lhe ocasionou o surgimento da doença, sendo que jamais poderá desenvolver a mesma atividade a qual se prestava.

Subsidiariamente, narra que possui transtorno do disco cervical com radiculopatia, e por isso, não faz sentido que o benefício de Auxílio Doença concedido a apelante seja pago por apenas doze meses, já que nesse período de tempo a mesma não apresentará nenhuma melhora, pois se possível, já teria ocorrido.

Requer ao final, a reforma da sentença para que seja concedida a aposentadoria por invalidez e/ ou

por fim que seja excluída a data de cessação do benefício ora concedido de auxilio -doença, devendo o mesmo ser implantado sem qualquer data de término. (Id. 8145953)

No recurso de Apelação interposto pelo INSS, este requer a reforma da sentença para determinar a aplicação integral do art. 1°- F da Lei n° 9.494/97, em razão da modulação dos efeitos temporais das ADI s 4425 e 4357, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Postula ainda o recorrente a observância do art. 27 da Lei n° 12.919/2013 (ou da Lei n° 13.080/2015), para fins de atualização do precatório no período do seu trâmite regular, isto é, desde a requisição até o efetivo pagamento, e de forma restrita ao exercício de 2014 (ou 2015). (Id. 8145959)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pela ausência de interesse no feito. (Id.9916474)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
EDINA DE SOUZA VARGAS

ajuizou, em 29/10/2015, a Ação Previdenciária no 0002063-73.2015.8.11.0039 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

a concessão do

benefício de auxílio-doença e, posterior conversão em aposentadoria por invalidez, hoje com 50 anos de idade, após acidente de trabalho em 2010, foram constatadas patologias CID 10 - M75.0 Capsulite adesiva do ombro; CID 10 - M51.1Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia; CID10-M41.0; Escoliose idiopática infantil; CID10-S82.0 Fratura da rotula (patela).

A requerente afirma na inicial que após o acidente ocorrido no ano de 2010, não consegue nem segurar um copo de água, que ficou com os tendões rompidos por um mês até operar, e logo após o procedimento cirúrgico, a autora ficou encostada no INSS por 03 (três) meses. E, ao retornar ao trabalho foi colocada para exercer nova função, pois não conseguia trabalhar com as duas mãos, onde ficava trabalhando só com uma delas, fazendo com que sentisse dores na coluna, e ao retornar para a antiga função, qual seja; auxiliar de produção – refiladora no setor de desossa, seus sintomas pioraram, constatando lesão na coluna, levando novamente ao seu afastamento por mais 03 (três) meses para gozo previdenciário, retornando ao trabalho em dezembro de 2014 à maio de 2015, e desempregada até então.

E, a Fazenda Pública defende tão somente a aplicação
integral do art. 1°- F da Lei n° 9.494/97, em razão da modulação dos efeitos temporais das ADI s 4425 e 4357, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a

observância do art. 27 da Lei n° 12.919/2013 (ou da Lei n° 13.080/2015), para fins de atualização do precatório no período do seu trâmite regular.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a questionar a perícia médica que concluiu que a autora possui condições para o labor.

DO RECURSO DA REQUERENTE

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de aposentadoria por invalidez.

No tocante a aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42, caput, da Lei no 8.213/1991 que o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, e, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Confira-se:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. [destaquei)

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso em estima, oportuno mencionar que a Autora foi submetido a perícia médica oficial (Id. 8145926 – Dra. Cristina Teodoro de Melo Meno – Perita Médica Forense – CRM-MT 2999), que atestou sua incapacidade total e temporária, para atividade habitual (Auxiliar de produção de refiladora, desossa de animais), além de consignar (id. 8145926), entre outros:

QUESITOS DO INSS
:

1 O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Informar o CID.

Resposta:
Sim. M54, M75. Há 6 anos
.

3 Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo autor?

Resposta:
Sim.

7 Diga o Sr. (a) Perito(a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Sim. moderada.

9 A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Descompensada.

11 É possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante para o trabalho (DII)?

Resposta: 15/09/2015.

13 O(a) autor(a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que o exercia?

Resposta
: Sim

14 Se incapaz o (a) autor (a), a incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar.

Resposta:
Total

15 Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o(a) Sr.(a) Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta
: Temporária.

16 Se a incapacidade for considerada temporária. Qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Resposta: Um ano.

17 O autor é suscetível de reabilitação profissional?

Resposta: Não se aplica.

QUESTITOS DA PARTE AUTORA

2 Qual o grau de escolaridade dada requerente?

Resposta: Ensino Médio Completo.

15 A requerente está incapacitada para o trabalho ou atividades que anteriormente desenvolvia?

Resposta
: Sim.

19) Hoje a requerente está capacitada para exercer a mesma atividade laborativa que exercia antes do surgimento da lesão?

Resposta
: Não.

20) O autor(a) tem capacidade técnica em alguma área profissional? Descreva.

Resposta: Não

Discussão e conclusão:

A pericianda em questão apresenta quadro de lombalgia e em ombros, estiando-se um prazo de um ano para recuperação de sua capacidade Laborativa.

Em seu trabalho técnico – constante do laudo pericial, a ilustre perita consignou que, a incapacidade laboral é total e temporária, porém deixou bem claro que:

·

Possui as patologias alegadas

·

Que a patologia se encontra em fase de evolução (descompensada)

·

Que há 6 anos (data do laudo-2016) se encontra incapacitada para o trabalho

·

Que sua incapacidade é total

Observando o contexto da requerente, acho temerário afirmar com precisão o tempo exato para sua recuperação, consoante registrado no laudo pericial, pois a requerente encontra-se afastada na condição de incapacitada total há aproximadamente 11 anos, se formos levar em consideração até o dia de hoje.

Reforço que estamos decidindo sobre uma senhora de 50 anos, tendo sua formação ensino médio, relata dores, e que foram confirmadas, tendo sua incapacidade total, enquanto perdurar, num estágio descompensado da doença.

Sabe-se que além de o julgador não estar adstrito a todas as conclusões obtidas no Laudo Pericial (art. 479 do CPC), é sabido que a invalidez constitui fenômeno que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ser analisada sob a ótica das condições pessoais, econômicas e socioculturais do segurado.

A propósito, aludida compreensão é disposta na Súmula de no 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, que estabelece que:

“Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”

Na mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que"a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido.

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

Similarmente, é o posicionamento desta Corte de Justiça, veja-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E PROFISSIONAIS – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades habituais, deve-se considerar as condições pessoais que favorecem a parte para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa.

“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0008307-37.2008.8.11.0015, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – POUCAS CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL - CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1."A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0011963-91.2015.8.11.0003, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3/6/2020, publicado no DJE 18/6/2020)

Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais da requerente também merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade total e temporária para atividades habituais, com possibilidade de reabilitação profissional.

Isso porque, para além da apresentação de patologias incapacitantes de cunho irreversível, lesão na coluna e em um dos ombros: CID M54 e M75, conforme laudo pericial (Id. 8145926), observa-se que regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico, apresenta longo período de inatividade (parou de trabalhar em meados de 2015), baixo grau de escolaridade o que, aliado a reconstrução econômica atual, em consequência de crise (Pandemia da Covid-19), torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

Portanto, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que"a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Como se vê no caso, a segurada trabalhava como (refiladeira), tratando-se de pessoa com baixo grau de escolaridade, além da limitação funcional, não havendo possibilidade de trabalhar normalmente, sendo recomendado a paciente, o exercício de atividade que exija pouco/leve esforço físico, de acordo com o laudo pericial, e isto quando e se melhorar.

Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral.

Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno às suas atividades habituais, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao Apelante, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO FAVORÁVEL – IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1."A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

(TJMT - RAC 104039/2017, Relator: Juiz EDSON DIAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgamento em 2-9-2020).

Diante disso, à vista das provas angariadas, tenho que restaram preenchidos os requisitos necessários para a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez em prol da apelante, desde a data de início da incapacidade qual seja; 15/09/2015, descontados os valores a título de remuneração e benefício previdenciário que, por ventura, a requerente tiver recebido nesse período.

DO RECURSO DA REQUERIDA

Em relação aos consectários legais devidos pela Fazenda Pública quanto à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, o Plenário do STF concluiu, em sessão realizada em 20-9- 2017, o julgamento do RE 870.947 (reconhecida a existência de repercussão geral em 14-4-2015, Tema no 810), em que foram discutidos os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública.

O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice e Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.

Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, publicado no DJE 03/10/2017).

Para fins de atualização do RPV, no período de seu trâmite regular, seja aplicado na forma do artigo 27 da Lei no 12.919/2013, in verbis:

Art. 27. A atualização monetária dos precatórios, determinada no § 12 do art. 100 da Constituição Federal, inclusive em relação às causas trabalhistas, previdenciárias e de acidente do trabalho, observará, no exercício de 2014, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial - IPCA-E do IBGE.

Do Prequestionamento

Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre os artigos 100, § 12, e artigo 102, I, l e § 2o, ambos da Constituição Federal, bem como sobre o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, artigo 5o, da Lei no 11.960/09, artigo 27, da Lei no 12.919/13 e artigo 27 da Lei no 13.080/15.

Quanto ao prequestionamento expresso, tendo sido todas as questões levantadas devida e satisfatoriamente apreciadas, resta dispensável qualquer manifestação expressa acerca do dispositivo legal invocado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo INSS
, para que, em relação aos consectários legais, sejam observados, conforme o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral e
CONHEÇO DO RECURSO DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por

EDINA DE SOUSA VARGAS
para reformar a sentença, julgando procedente o pedido da Ação Previdenciária, e, assim, determinar ao INSS que proceda o reestabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença

a requerente desde o dia posterior a cessação (15/09/2015), bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez permanente, a partir do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021